Tribunal: TJPA
Processo: 0029128-69.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029128-69.2017.8.14.0401

APELANTE: RICARDO GAIA DE MELO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9º DO CPB – REQUER ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE DOLO. RECURSO PROVIDO.

1.

Da análise dos autos verifica-se que o apelante não possuía
animus leandi
. Dessa forma, estava apenas exercendo do
jus corrigendi
para educar a sua filha, sem a intenção de machucar ou causar ferimentos a integridade física ou saúde.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar provimento
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

RICARDO GAIA DE MELO,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes que o condenou a pena de 04 (quatro) meses de detenção, por infringência ao artigo 129, § 9º, do CPB, em regime aberto.

Narra à denúncia que no dia 08 de setembro de 2017, por volta das 17h00min, a adolescente encontrava-se em via pública, próxima a casa em que reside com seu genitor, no condomínio 14 Bis, momento em que o pai, ora apelante chegou, começou a gritar e a puxou pela orelha, levando-a para o interior de sua residência. No interior do imóvel passou a espancá-la, inclusive utilizou-se de um cinto de couro, após a adolescente foi para seu quarto, porém, minutos depois Ricardo adentrou no quarto e bateu novamente na filha, causando as lesões descritas no laudo de fl. 19. Da leitura dos autos, depreende-se que a vítima já teria sido agredida outras vezes pelo denunciado que não permitia que ela tivesse contato com outras pessoas. Por não aguentar mais as agressões, a vítima teria tentado suicídio com uso de medicamentos. A informação acerca das agressões sofridas foi levada pela vítima para a direção da escola Tenente Rego Barros, que em atendimento, identificou que a aluna estava com vários hematomas arroxeados.

Irresignado interpôs o presente recurso, suscitando a absolvição por ausência de dolo alegando que não havia dolo ao machucar a sua filha. Outrossim, requer a absolvição pelo erro de proibição.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença recorrida seja integralmente mantida.

A Procuradoria de Justiça de igual modo manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recuso.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Quanto ao pleito da absolvição pela por ausência de dolo.

É sabido que
jus corrigendi
é um instituto aplicado pelos pais para corrigir os filhos, educando-os.

No caso em tela, o apelante alega que estava apenas repreendendo a vítima por estará ingerindo bebida alcóolica, mesmo esta sendo menor. O recorrente, afirma que tentou por várias vezes repreender de outras formas tal comportamento, não obtendo sucesso.

Conforme, pode-se observar nas mídias juntadas ao processo (Id. n° 6222399 – 6222400) a vítima possuía comportamentos não condizentes com a sua idade, inclusive praticando atos ilegais, como a ingestão de bebidas alcóolicas sendo menor. Ademais, demonstra que escolheu morar com o pai.

Segundo o depoimento da 1° TEM. QOCom PED Joelma Reis Vieira, afirma:

“que ela é uma adolescente complicada que gosta de namorar na escola; que os inspetores são orientados para ficar sempre atentos com ela pra não ficar se beijando; que ela é um pouco peralta na escola; (...) que na escola foi chamada a enfermeira para avaliar os machucados e entendeu que não foi uma ‘surra’ de deixar marcas, foi uma surra de pai, mas como a adolescente chegou denunciando o pai na escola, essa não poderia se omitir e procedeu os devidos encaminhamentos; que o pai informou que ela estava ingerindo bebida alcoólica na vila militar; que a aluna disse que queria morar com a mãe pois lá ela se sentia mais liberta, pois a mãe não prendia ela pra ir pra festa, deixava fazer o que queria e que se voltasse a morar com o pai se jogaria do apartamento; (...) que essa foi a primeira vez que relatou agressão do pai; que a jovem disse que sempre teve um bom relacionamento com o genitor, contudo, não estava mais dando certo porque ele não permitia que fosse para festas; (...) que tem conhecimento da legislação do ECA e conhece a Lei do Menino Bernardo; que sabe que a palmada para o direito não é permitido, e também não acha normal, contudo, quando usou a expressão ‘surra de pai’ é porque não sabe se no calor da emoção o pai querendo contê-la acabou se exaltando; (...).”

De acordo com o depoimento da 2ª Tem. QOCom PSC Rita Andréa Paranhos da Silva, relata:

“que realizou cerca de 4 a 5atendimentos com ela; que em primeiro momento relatou dificuldades em casa, que a situação não era boa; que depois foi quando a mãe os procurou dizendo que queria ver a menina, pois estava teoricamente impedida, porém como ela não estava cadastrada na ficha pedagógica da criança, ela dentro da escola não teve acesso a menor por um momento; que chegou ao conhecimento do setor multidisciplinar que o pai havia dado umas palmadas na filha, onde ela levou um espancamento; que chegou a ir ao IML, fazer o corpo de delito para averiguar as lesões; que foi alegado que o pai tinha cometido violência doméstica sobre a criança; que todas as vezes que lhe foi perguntada a motivação a aluna explicava que apanhou pois o pai não queria que ela namorasse; que depois quando foram chamados os responsáveis e foi acionado o conselho tutelar, o pai esclareceu que a filha estava consumindo bebida alcoólica dentro da vila militar e dando para outro menor e ele como pai brigou e chegou a dar palmada nela; que na época o laudo do IML deu inconclusivo para agressões, constatando leves escoriações; que foi avaliado pelo setor multidisciplinar apenas uma parte da coxa e uma região do braço e aparentava marcas vermelhas, mas nada muito traumático, dava pra ver o machucado, mas nada exposto; que a menor disse diversas vezes que não queria mais morar com o pai, pois não deixava ela namorar ou sair; que na ficha pedagógica foi constatado baixo rendimento e algumas faltas; que acha que a adolescente tinha na época do fato 14 anos; que uma vez a mãe foi solicitar um documento e estava aguardando na secretaria, quando a menor veio correndo dizendo que o pai tinha ido na escola e ia matar, que estava com medo de apanhar na escola; que quando a adolescente saiu da sala da psicóloga ao invés de estar chorando, estava sorrindo como se tivesse dissimulado o que havia dito, que uma hora depois foram até a sala da menor e ela estava normal como se nada tivesse acontecido; que a ela dizia que tinha um histórico muto conflituoso com a mãe, que por isso foi morar com o pai; que disse que se ela voltasse a morar com ele ia se jogar do prédio, pois o pai não deixa fazer nada que quer; que na primeira vez que atendeu a menor foi em razão da agressão pois a mãe chegou na escola dizendo que tinha acontecido uma situação grave, uma violência doméstica; que quando a aluna procurou ajuda relatou tinha sido agredida pelo pai, devido estar conversando com um menino e que o pai disse que era pra ela sair de casa, logo assim que viu a situação a agrediu; que viu algumas escoriações leves, que foram atestadas pelo IML; que foi perguntado a menor o porquê de ter informado isso com antecedência para a mãe ou para a madrasta r sim ter esperado o final de semana, que a adolescente respondeu que no dia da agressão ficou no quarto chorando, porém no restante do final de semana, aparentemente ficou tudo normal; que a vítima informou que foi a primeira vez que foi batida pelo pai apesar dele ser grosso e brabo; que tem conhecimento que a menor está morando atualmente com a mãe em situação irregular, pois está fora do prazo estabelecido pelo conselho tutelar; que orientou o pai a buscar o seu direito legal; que as notas na escola estão ruins e acredita que ficará reprovada; que teve uma ocorrência já nesse ano onde a adolescente foi pega fora de sala namorando outro garoto; que algumas das suas colegas relataram que as notas estão ruins pois ela tem saído para festas; que não identificado nenhum transtorno psicológico; (...)”.

Em depoimento o apelante Ricardo Gaia de Melo Santos, em juízo, afirma:

“que possui duas filhas, a mais nova diagnosticada com grau elevado de autismo; que prestava alimentos desde 2012 por acordo de alimentos firmado na 1ª Vara; que em 2017 a 4ª Vara suspendeu essa obrigação; contudo atualmente a pensão voltou a ser descontada por nova determinação judicial; que a guarda no papel é compartilhada, porém a mãe nunca aceitou; que pelo fato de ter as meninas sob seu teto a mãe tem pra si que a guarda é exclusivamente dela; que ela não aceita direcionamentos ou conversas; que para ele poder pegar as meninas aos finais de semana não era aceito pela mãe; que atualmente não tem contato com as filhas desde o ocorrido; que não foi preso antes; que em razão de um desentendimento no natal, sobre com quem as crianças passariam, respondeu a um processo oriundo de uma denuncia feita na delegacia da mulher por perturbação ao sossego; (...) que a filha esperava ele dormir para sair às escondidas para beber com o namorado; que outro fato chegou ao seu conhecimento de uma aproximação inadequada do ex-namorado da mãe com sua filha; que quando perguntou a respeito para a filha, ela não soube responder porque ele havia a procurado; que constatou posteriormente que a filha gostou da aproximação, se sentiu envaidecida; que a partir desse momento ele retirou o seu celular; (...) que no dia do fato, ele encontrou a sua filha saindo do apartamento de um garoto, no horário que deveria estar na aula de reforço; que o professor ligou dizendo que a sua filha não foi para a aula; que, deste modo, foi procurá-la, quando a viu descendo as escadas de mãos dadas descendo de um dos blocos dos seu conjunto; que perguntou quem estava na casa e ela disse que ninguém, apenas eles, a tarde toda; que gritou e brigou muito com ela no meio da rua; que era o mesmo garoto o qual descobriu que ela dava bebida; (...) que não permitiu mais que ela saísse, pois precisava estudar, tendo em vista que estava quase para ser reprovada; que a pessoa que cuida da casa informou que a menor sempre descia e demorava para voltar; (...) que se considera um bom pai, pois quando foram abandonadas pela mãe, trancou a sua faculdade e se dedicou a cuidar das suas filhas; que iniciou o tratamento da sua filha menor, a qual a mãe havia negligenciado; (...)”.

Como pode-se observar pelos depoimentos das testemunhas, a vítima apresentava um comportamento inadequado a idade, com ingestão de alcoólicos, não obedecendo aos pais, se comportava de forma de diferente ao ver a mãe, matava aulas para namorar na escola, possui rendimento baixo na escola e faltas.

Segundo a jurisprudência, é atípica a conduta do agente que está com ânimo de educar:

PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO - ACOLHIMENTO - CORREÇÃO DE DESCENDENTE -
INEXISTÊNCIA DE ANIMUS LAEDENDI - EXERCÍCIO DO JUS CORRIGENDI - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
- PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.1. O dolo, no crime de lesões corporais, é a vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem.
2. É atípica a conduta do agente que se utiliza de meios corretivos com o escopo de educar, ensinar, tratar ou custodiar, sem refletir tais meios em abusos decorrentes do jus corrigendi.
(TJPR Ap. N° 1670946-5, Relator Des. Antônio Loyola Vieira, Ac. n° 61130, data de julgamento: 05/10/2017, data da publicação n° 25/10/2017).

PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - CONDENAÇÃO -
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO - ACOLHIMENTO - CORREÇÃO DE DESCENDENTE - INEXISTÊNCIA DE ANIMUS LAEDENDI - EXERCÍCIO DO JUS CORRIGENDI - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
- PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.1. O dolo, no crime de lesões corporais, é a vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem.2. É atípica a conduta do agente que se utiliza de meios corretivos com o escopo de educar, ensinar, tratar ou custodiar, sem refletir tais meios em abusos decorrentes do jus corrigendi. (TJPR Ap. n° 1725162-6, Relator Des. Miguel Kfouri Neto, Ac. n° 61407, data do julgamento 26/10/2017, data da publicação 09/11/2017).

Dessa forma, considerando as decisões acima citadas, o pai que causar lesões leves, com intuito de corrigir os seus filhos deve ser absolvido, devido a inexistência do
animus leandi
e pelo exercício do
jus corrigendi
.

Assim, absolvo o apelante pela ausência de dolo ao praticar a ação, visto que apenas queria corrigia a sua filha, não possuindo a intenção de agredir.

Ante o exposto, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e

lhe dou provimento,
para absolver o apelante pela ausência de dolo.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADORA Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 22/11/2023